Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-21.2021.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000419-21.2021.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JIQUIRICA

Advogado(s)
:

APELADO: ZELIA LEAL PEIXOTO BARBOSA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO LUIZ FALCAO BRANDAO

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Exoneração de servidora municipal por suposta aposentadoria. Renúncia expressa ao benefício previdenciário na mesma data da concessão. Ausência de implementação da aposentadoria. Vacância do cargo não configurada.

A questão em discussão consiste em saber se a exoneração de servidora pública municipal, fundamentada em aposentadoria voluntária que foi objeto de renúncia expressa na mesma data da concessão, configura ato administrativo válido apto a ensejar a vacância do cargo público.

A aposentadoria da recorrida foi formalmente concedida pelo INSS em 13/08/2019, porém houve renúncia expressa ao benefício na mesma data, conforme declaração oficial do órgão previdenciário, não havendo fruição do benefício ou desligamento funcional efetivo.

O art. 37, § 14, da Constituição Federal deve ser interpretado no sentido de que exige a efetiva implementação da aposentadoria para o rompimento do vínculo funcional, não sendo suficiente a mera concessão formal sem fruição dos efeitos. A Lei Municipal nº 001/1997, art. 33, VII, que prevê a vacância do cargo por aposentadoria, aplica-se apenas quando há efetiva aposentação, não incidindo na hipótese de renúncia tempestiva ao benefício antes da consolidação de seus efeitos.

O ato de exoneração baseado em aposentadoria não usufruída carece de respaldo legal e configura abuso de poder, sendo passível de correção pela via mandamental.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000419-21.2021.8.05.0263; Recorrente: MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ; Recorrido: ZELIA LEAL PEIXOTO BARBOSA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .